Tribunal: TJMT
Processo: 1017204-41.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1017204-41.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JAIR FERREIRA DA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo JAIR FERREIRA DA COSTA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 96762463):
“APELAÇÃO CÍVEL – RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – MILITAR DA RESERVA – PROMOÇÃO DE FORMA RETROATIVA – LEI No 10.046/2014 – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
1. “(...) O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 11/10/2019).” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – ApCiv n. 1017204-41.2017.8.11.0041, Relator: Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 26/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão de id. 104312964.
Irresignado, aduz o recorrente violação ao artigo 189, do Código Civil, ao fundamento de que “(...) segundo o princípio da actio nata, começa a correr o prazo prescricional no momento em que todos os requisitos indispensáveis à propositura da ação estão reunidos”, o que somente se iniciou em 01/04/2014, quando alterada a legislação por meio da Lei Estadual no 10.046/2014 ao passo que a ação foi ajuizada em 31/05/2017.
Recurso tempestivo (id. 107530968) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 107559963).
Contrarrazões em id. 107559963.
É o relatório.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação ao artigo 189, do Código Civil, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Isso porque se verifica que, na verdade, o recorrente busca a revisão da conclusão do Tribunal de origem, com a consequente aplicação da Lei Estadual no 10.046/2014, o que é vedado, em virtude da Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.
Assim sendo, por analogia, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 280 do STF), do CPC.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça